Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-53.2024.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000042-53.2024.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIZETE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 001.564.881-83 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), MARIZETE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 001.564.881-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO –
PREMISSA EQUIVOCADA
– VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu em parte e desproveu o Recurso de Apelaço Cível n.o 1001594-08.2023.8.11.0046 interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.o 268673289, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão, uma vez que o embargado aduz não ter realizado a contratação, contudo, o contrato consta na contestação id 156771789, e está devidamente assinado pela parte contratante.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta sob Id. 271220364, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão, uma vez que o embargado aduz não ter realizado a contratação, contudo, o contrato consta na contestação id 156771789, e está devidamente assinado pela parte contratante.

Em que pese os argumentos da parte, sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A apelada Marizete Ribeiro de Souza moveu a presente demanda contra o Banco Bradesco S.A. apelante, aduzindo ter sido surpreendida com dois empréstimos não solicitados, sendo o 1o Contrato n° 0123463424218, no valor mensal fixo de R$161,22, com vigência de 01/08/2022 - 02/01/2028, totalizando o valor pago de R$2901,96, até a propositura da ação, e o 2o Contrato n° 0123311826264, no valor mensal fixo de R$152,12, com vigência de 01/10/2016 - 01/09/2022, com o total de 72 parcelas pagas até a propositura da ação, totalizando o valor de R$10952,64.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme pontuado pelo julgador a quo:

“Ocorre que, em que pese as transações constantes na suposta contratação bancária de titularidade da parte autora,
não restou comprovada a licitude do contrato que justificasse as referidas operações, situação que caracteriza vício de consentimento.

Salienta-se, que a presente espécie de contrato, para sua validade, é imprescindível que a manifestação da pessoa
analfabeta
, seja realizada por meio de
assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas
,
em conformidade com o art. 595, do CC.

Nesse sentir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ESCOAMENTO - AUSÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO
- DESNECESSIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ESCOAMENTO - AUSÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO - DESNECESSIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ESCOAMENTO - AUSÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO - DESNECESSIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ESCOAMENTO - AUSÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO -- ADEQUAÇÃO - DESNECESSIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS - Nas obrigações de trato sucessivo o decurso do prazo prescricional quinquenal não atinge o próprio fundo do direito invocado, mas apenas as parcelas vencidas, anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, hipótese não evidenciada na espécie -
Demonstrado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante - Os descontos sofridos pelo autor em seu benefício previdenciário, de valores referentes a empréstimos realizados de forma irregular, ensejam por si só, abalo moral suscetível de indenização
- O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no ofensor, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nos autos, critérios estes que, quando observados, repelem majoração. (TJ-MG - AC: 10000211913835001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022) (g.n).

Face à ausência de comprovação por parte do requerido, tem-se que a contratação do empréstimo não foi precedida de autorização expressa da requerente, havendo, portanto, violação aos princípios informadores do Código Consumerista.

Nesta trilha, cabia à parte requerida demonstrar a regularidade da cobrança/desconto imputada a parte autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia.

Assim sendo, verifica-se que a parte autora faz jus à declaração de inexistência do débito cobrado discutido. ”

Com efeito, verifico do excerto do contrato trazido pelo banco apelante no Id. 256168699, que tal documento não faz parte dos contratos anteriormente apresentados perante o primeiro grau, consoante comparativo trazido pelo próprio banco no Id. 256168687, se tratando de fragmento de onde não se pode comprovar de fato a validade do instrumento contratual.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da ausência de ato ilícito, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade do aludido empréstimo
.

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida nos proventos previdenciários, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Com relação a repetição do indébito em dobro, no que concerne o contrato n° 012346342421 8, sabe-se que a devolução em dobro independe da comprovação da má-fé da parte requerida, bastando que a atitude seja contrária à boa-fé objetiva.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025